Tribunal: TJDFT
Processo: 0725630-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA AFERIDA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE. VERIFICADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É possível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo, e desde que haja demonstração inequívoca de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada pela instituição, à época, em operações da mesma espécie.
2. Na hipótese, constata-se que os juros praticados no contrato são superiores ao sétuplo da média praticada pelo mercado financeiro, conforme consulta no SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais, o que evidencia a abusividade do encargo a justificar a sua limitação.
3. Em que pese a inexistência de critério objetivo para o controle das taxas de juros pactuadas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).
4. Constatada a abusividade, a taxa a ser considerada deve ser a média apurada pelo Banco Central para as operações equivalentes.
5. Com relação à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, o pedido deve ser julgado improcedente, porquanto o banco efetuou a cobrança com fundamento no contrato assinado por ambas as partes, de modo que deve se reconhecer o engano justificável (42, parágrafo único, CDC).
6. Recurso conhecido e provido, em parte.